Tribunal: TJDFT
Processo: 0703381-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. Omissão não demonstrada.
2 – Reexame do julgado. Inviabilidade. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.
3 – Prequestionamento. Consoante jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça: “Para que se tenha como prequestionada a questão federal, é dispensável que o acórdão recorrido faça expressa menção dos dispositivos legais apontados como violados, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida” (AGRESP 45368-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26/05/03, p. 264).
4 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
(La/W)